Tribunal: TJMT
Processo: 1015641-88.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015641-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ SOUZA NASCIMENTO DE ARRUDA PAIXAO - CPF: 067.419.131-57 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015641-88.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ana Beatriz Souza Nascimento de Arruda Paixão

Recorrido(s):

Itaú Unibanco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. JUNTADA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE, BEM COMO PROVA DA RENEGOCIAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DA CONTA QUE ORIGINOU O DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2.
Na petição inicial, a Autora afirma que celebrou contrato de cartão de crédito, que não chegou em sua residência. Assim, acredita ser indevida a negativação do seu nome, no valor de R$ 323,46, em 02/01/20253.

3. O reclamado, por sua vez, informa que a restrição é oriunda da inadimplência referente ao contrato de renegociação n. 0512724782, não quitado No entanto, o requerido colaciona aos autos o contrato de abertura de conta corrente, bem como demonstrativo do débito e ainda informações de que a dívida inserida nos órgãos de proteção ao crédito se trata do contrato de renegociação nº 0512724782 firmado em 26/12/2022 a ser quitado em 02 parcelas mensais.

4. Na impugnação a autora se limitou a informar apenas a ausência da prova do contrato entabulado, deixando de trazer aos autos, prova do adimplemento da obrigação.

5. Restando evidenciada a inadimplência do consumidor, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7.
Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante e
pela
PROCEDÊNCIA do pedido contraposto
realizado pelo reclamado, para
condenar
a requerente ao pagamento do valor de
R$ 323,46,
a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do inadimplemento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.
Condeno, ainda, a parte autora à pena de litigância de má-fé, na quantia equivalente a 9% do valor da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81 do CPC. Outrossim, também em decorrência da má-fé, condeno a reclamante, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9
. Recurso improvido. Deixo de fixar honorários advocatícios nessa oportunidade, por já terem sido em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024